Tribunal: TJMT
Processo: 1001204-27.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001204-27.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCIANE PAES DA SILVA - CPF: 023.171.111-50 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1001204-27.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1001204-27.2024.8.11.0006

Recorrente:
Município de Cáceres-MT.

Recorrida:
Franciane Paes da Silva.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROFESSORA. COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL INSALUBRE EM GRAU MÉDIO. DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 94/2011. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de adicional de insalubridade, condenando o município ao pagamento da verba em grau médio, no percentual de 20% (vinte por cento), sobre o salário base, até a entrada em vigor da Lei Complementar no 170/2022, e, após essa data, sobre o salário mínimo, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o servidor público municipal que exerce a função de professor em ambiente insalubre tem direito ao adicional de insalubridade em grau médio;

(ii) estabelecer se o pagamento retroativo do adicional deve observar o prazo prescricional quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal assegura o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, nos termos da lei.

4.

A Lei Complementar Municipal n.o 94/2011 prevê o adicional de insalubridade em percentual de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base, conforme o grau de exposição ao agente nocivo.

5.

O laudo técnico das condições do ambiente de trabalho (LTCAT) comprovou a exposição da autora a ambiente insalubre em grau médio, configurando o direito ao recebimento do adicional correspondente.

6.

O pagamento retroativo deve respeitar o prazo prescricional de cinco anos, nos termos da legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O servidor público municipal que exerce a função de professor em ambiente insalubre faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio, conforme previsão do artigo 166 da Lei Complementar Municipal n.o 94/2011.

2.

O pagamento do adicional retroativo deve observar o prazo prescricional quinquenal, contado da data da distribuição da ação.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7o, inciso XXIII; Lei Complementar Municipal n.o 94/2011, artigo 166; Lei Complementar n.o 170/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 10030700720238110006, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. em 01.07.2024; TJMT, Recurso Inominado no 10115336920228110006, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. em 19.08.2024; TJMT, Recurso Inominado n.o 10034887620228110006, Turma Recursal Única, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 22.05.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1001204-27.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1001204-27.2024.8.11.0006

Recorrente:
Município de Cáceres-MT.

Recorrida:
Franciane Paes da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Cáceres-MT.

Ação:
de Cobrança - Adicional de Insalubridade.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença (Id.
321290875)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando o Município de Cáceres–MT a pagar à autora recorrente o adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário base dos atrasados retroativamente, desde a data da entrada em exercício pela parte Autora até a entrada em vigor da LC 170/2022 (07/01/2022) e, posteriormente à lei, 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo, no valor de R$ 220,00 por mês, até a data de 25/08/2022, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a contar da distribuição da ação
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

321290878
)
:
o município recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 321290884): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1001204-27.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o 1001204-27.2024.8.11.0006

Recorrente:
Município de Cáceres-MT.

Recorrida:
Franciane Paes da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Cáceres-MT contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade promovida por
Franciane Paes da Silva
em
face do
recorrente
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrida é servidora pública do município recorrido, exercendo a função de professora, razão pela qual afirma que é exposta a agentes insalubres, fazendo jus ao recebimento do respectivo adicional em grau médio (20 % - vinte por cento).

Informa que a municipalidade passou a pagar o adicional de insalubridade em janeiro de 2022, todavia, ficou pendente o pagamento da verba relativa ao período anterior, respeitado o prazo prescricional.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, que foi julgada parcialmente procedente, como exposto em linhas anteriores.

A Constituição Federal, em seu art. 7o, XXIII, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividade penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Ademais, o direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei Complementar Municipal n.o 94/2011, não depende de regulamentação e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166 a qual prevê que:

“Art. 166. Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

§ 1o A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá:

I – Com a adoção de medidas que conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância.

II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

§ 2o O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.”

No caso, restou comprovado por meio da perícia técnica realizada no ano de 2019 a existência de insalubridade em grau médio e, considerando o dispositivo legal acima citado não resta qualquer dúvida acerca do direito da reclamante em receber o respectivo adicional de insalubridade.

Assim, estando de acordo com a legislação municipal e constatada a insalubridade do local das atividades laborativas da autora recorrida, impõe-se a manutenção da sentença.

Oportuno salientar, ainda, que o laudo que constatou a ausência de insalubridade foi elaborado apenas em 25/08/2022.

Sobre a matéria:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROFESSOR – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei Complementar Municipal no 94/2011, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166 do referido estatuto legal.

2. Verificando-se pela documentação apresentada pelo servidor, especialmente, o Laudo (LTCAT), demonstra que o reclamante trabalha em condições de insalubridade do período de 2018 a 2021, há que se reconhecer o direito ao pagamento retroativo.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10030700720238110006, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 01/07/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/07/2024)”.

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR - MUNICÍPIO DE CÁCERES - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CÁLCULO EFETUADO SOBRE O SALÁRIO BASE ATÉ O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR 170/2022 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 166 da Lei Complementar no 25/97, do Município de Cáceres, assegura a percepção de adicional de insalubridade respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento), 10 (dez por cento) do valor do salário base, de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo. 2 . Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10115336920228110006, Relator.: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 19/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/08/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE PROFESSORA – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL INSALUBRE – DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO (20%) EVIDENCIADO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 166 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 25/1997 – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME A EC 113/2021 – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1003488-76.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)”.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado, condeno o
município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025